Tribunal: TJBA
Processo: 8032997-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032997-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVERTON CARVALHO DA SILVA e outros Advogado(s): BENNET COSTA SILVA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ITARANTIM BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RÉU CONTINUA FORAGIDO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pedido de expedição de contramandado de prisão. A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em 2018 e supostamente não reavaliada, reputando-se ausentes os requisitos da segregação cautelar. O paciente evadiu-se da carceragem em 12/06/2018, permanecendo foragido desde então, e apresentou defesa prévia apenas em 2024. O juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão, reiterando a necessidade da medida. 2. O paciente foi denunciado pelos seguintes fatos, consoante peça acusatória constante ao ID 166900971 do processo nº 0000292-41.2018.8.05.0130: "No dia 11 de junho de 2018, por volta das 10h30min, na Rua João Paulo, n.º 47, bairro Cajazeiras, nesta cidade, o acusado mantinha em depósito 34 (trinta e quatro) cápsulas contendo cocaína, 02 (duas) barras e 01 (uma) bucha de substância entorpecente conhecida como maconha pesando aproximadamente 200 gramas, destinadas ao comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco), 01 (um) caderno contendo várias anotações do tráfico de drogas, 02 (dois) aparelhos celulares, várias + capsulas vazias e embalagens para acondicionar drogas, conforme atesta o auto de exibição e apreensão, bem como laudo de exame pericial carreado nos autos." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a custódia preventiva carece de contemporaneidade e fundamentação concreta; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar não se faz por simples cálculo aritmético, devendo considerar a complexidade do processo, o comportamento das partes e a existência de atos procrastinatórios atribuíveis à defesa, como a fuga do paciente desde 2018 e a ausência de cumprimento das determinações judiciais. 5. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva se verifica pelo fato de o paciente permanecer foragido por período superior a seis anos, o que representa risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a reiteração da medida cautelar. 6. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o acervo probatório inicial que demonstra a gravidade da conduta imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 7. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime justifica a necessidade de prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, especialmente diante da conduta deliberada de fuga e da obstrução da instrução criminal. 8. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas ao caso concreto, ante a periculosidade evidenciada pela prática do crime e o histórico de não comparecimento voluntário aos atos do processo. 9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A fuga deliberada e prolongada do réu justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.” “A análise do excesso de prazo na prisão cautelar exige juízo de razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito e o comportamento das partes.” “A reiteração da prisão preventiva é válida quando fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, como a persistente condição de foragido.” “A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas frente à gravidade do delito e ao risco à ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXVIII, LXXVIII e 93, IX; CPP, arts. 283, 282, §6º, 312, 313 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 578048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, AgRg no RHC 144301/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, AgRg no RHC 215.708/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032997-11.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado BÊNNET COSTA SILVA, e como paciente EVERTON CARVALHO DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itarantim-Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5